Tribunal: TJES
Processo: 0000381-48.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000381-48.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENA PERIM WANDERMUREM
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS À PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

De acordo com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (STJ - EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022).

II.

Na hipótese dos autos, nota-se que a Recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato com o Recorrido, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. Neste passo, a despeito de o Recorrido ter apresentado os contratos supostamente assinados pela Recorrente (fls. 67/79), esta impugnou expressamente a assinatura constante em tais documentos. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo Juízo
a quo
, o qual, por conseguinte, sequer oportunizou ao Banco Requerido a produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

III.
Frente ao delineado cenário, importa considerar que “
configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário.

IV.

In casu,
conquanto resulte inegável que recai sobre o Recorrido o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura dos contratos objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da Sentença recorrida.

V.
Na espécie, é preciso pontuar que a circunstância de os valores dos contratos terem sido depositados em conta da titularidade da Recorrente não afasta, por si só, a eventual nulidade de sua pactuação por ausência de aquiescência da referida parte, a qual, inclusive, colocou-se à disposição do Juízo
a quo
para restituir as quantias depositadas, o que deverá ser feito por ela assim que os autos retornarem à instância de origem mediante depósito judicial com correção monetária desde a data do recebimento da quantia de cada contrato e juros de mora a partir de sua cientificação neste processo de que tais valores lhe foram transferidos.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para anular a Sentença
,
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que possa oportunizar ao Recorrido a produção das provas que entender pertinentes
, restando prejudicada a análise das demais matérias ve
rtidas neste recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ELENA PERIM WANDERMUREM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 100/101), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de
“pagar multa, de cinco por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”
.

O Recorrente suscita a Preliminar de Cerceamento de Defesa, pois “
tanto na inicial como em Replica (fis. 97/98) pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, posto que não reconhece as assinaturas contidas nos contratos juntados pelo Banco
”.

Enfatiza que “
num simples passar de olhos, é possível perceber que as assinaturas apostas no documento apresentado pelo apelado são diferentes da assinatura constante no RG da autora, conforme bem detalhado na réplica de fis. 97
”.

Defende que a Sentença recorrida deve “
ser cassada, para que os autos retornem ao Juízo a quo, para que a prova requerida seja produzida às expensas do apelado, onde será comprovado que houve uma falsificação na assinatura da apelante, que REAFIRMA não ter contratado com o apelado
”.

No Mérito, sustenta que “
em momento algum contratou qualquer empréstimo com a ré”, destacando que “em sua Replica informa que somente tomou conhecimento do TED, no momento em que foi apresentada a contestação, e ao conferir sua conta constatou o depósito. Inclusive informou ao I. Juiz que a quantia estaria à disposição do juízo ou que poderia ser descontado da possível condenação
”.

Frisa que “
a Ré de forma maliciosa oferta empréstimo consignado, e logo depois procede a transferência de um valor absurdo e não contratado pela autora em sua conta. Valores que são QUE SÃO ALTÍSSIMOS, elevando a dívida a um patamar de não liquidável, o que não pode ser permitido por este juízo
”.

Destaca que “
a prática adotada pela Ré leva confusão ao consumidor, que mesmo não solicitando empréstimos consignados, transfere valores para sua conta sem a devida autorização, e ao final impõe juros altíssimos, tornando o consumidor em um devedor contumaz, e ainda faz cobranças de juros abusivos, além de descontos nos proventos, o que não pode ser admitido por Vossas Excelências
”.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, anulando-se ou reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 115/123), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

ELENA PERIM WANDERMUREM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 100/101), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de
“pagar multa, de cinco por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”
.

A Recorrente suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, pois “
tanto na inicial como em Replica (fis. 97/98) pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, posto que não reconhece as assinaturas contidas nos contratos juntados pelo Banco
”.

Enfatiza que “
num simples passar de olhos, é possível perceber que as assinaturas apostas no documento apresentado pelo apelado são diferentes da assinatura constante no RG da autora, conforme bem detalhado na réplica de fis. 97
”.

Defende que a Sentença recorrida deve “
ser cassada, para que os autos retornem ao Juízo a quo, para que a prova requerida seja produzida às expensas do apelado, onde será comprovado que houve uma falsificação na assinatura da apelante, que REAFIRMA não ter contratado com o apelado
”.

No
Mérito
, sustenta que “
em momento algum contratou qualquer empréstimo com a ré”, destacando que “em sua Replica informa que somente tomou conhecimento do TED, no momento em que foi apresentada a contestação, e ao conferir sua conta constatou o depósito. Inclusive informou ao I. Juiz que a quantia estaria à disposição do juízo ou que poderia ser descontado da possível condenação
”.

Frisa que “
a Ré de forma maliciosa oferta empréstimo consignado, e logo depois procede a transferência de um valor absurdo e não contratado pela autora em sua conta. Valores que são QUE SÃO ALTÍSSIMOS, elevando a dívida a um patamar de não liquidável, o que não pode ser permitido por este juízo
”.

Destaca que “
a prática adotada pela Ré leva confusão ao consumidor, que mesmo não solicitando empréstimos consignados, transfere valores para sua conta sem a devida autorização, e ao final impõe juros altíssimos, tornando o consumidor em um devedor contumaz, e ainda faz cobranças de juros abusivos, além de descontos nos proventos, o que não pode ser admitido por Vossas Excelências
”.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, anulando-se ou reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 115/123), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, cabe pontuar que, a despeito de a Recorrente sustentar a necessidade de produção de prova pericial, admitindo, inclusive, seu interesse em demonstrar a falsidade da assinatura nos Contratos acostados aos autos, certo é que em relação à matéria em comento, subsiste orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, firmada em sede de Recurso Repetitivo de observância obrigatória.

A propósito da questão referenciada, de acordo com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo 1061
, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (
STJ
- EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Ao que se dessume dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que “
diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015). Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas
se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu
(art. 429, II, CPC)" – (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289). Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
. (...) aqui
não se cuida de inversão do ônus probatório
com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à
imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato
e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Destarte, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte
ex adversa
.

Na espécie, nota-se que a Recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato com o Recorrido, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Neste passo, a despeito de o Recorrido ter apresentado os Contratos supostamente assinados pela Recorrente (fls. 67/79), esta impugnou expressamente a assinatura constante em tais documentos.

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo Juízo
a quo
, o qual, por conseguinte, sequer oportunizou ao Banco Requerido a produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Frente ao delineado cenário, importa considerar que “
configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário.

In casu,
conquanto resulte inegável que
recai sobre o Recorrido o ônus da prova
quanto à autenticidade da assinatura dos contratos objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da Sentença recorrida.

Na espécie, é preciso pontuar que a circunstância de os valores dos contratos terem sido depositados em conta da titularidade da Recorrente não afasta, por si só, a eventual nulidade de sua pactuação, por ausência de aquiescência da referida parte, a qual, inclusive, colocou-se à disposição do Juízo
a quo
para restituir as quantias depositadas, com correção monetária desde a data do recebimento da quantia de cada contrato e juros de mora a partir de sua cientificação neste processo de que tais valores lhe foram transferidos.

Isto posto,
CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para ANULAR A SENTENÇA, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que possa oportunizar ao Recorrido a produção das provas que entender pertinentes, na forma delineada na fundamentação retro aduzida.

Por conseguinte, resta PREJUDICADA a análise das demais matérias vertidas neste recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.